Tribunal: TJMT
Processo: 1006990-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006990-75.2021.8.11.0000
RECORRENTE: EDSON DE FREITAS FAGUNDES
RECORRIDO: ESPÓLIO DE ELIANE MARTINS
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por EDSON DE FREITAS FAGUNDES com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 107248997):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA, CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE COMPROVAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA NO PONTO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo elementos probatórios que corroborem a tese de desproporcionalidade da quantia fixada a título de honorários periciais, deve ser mantido o valor apresentado pelo perito, não cabendo ao magistrado reduzi-lo arbitrariamente.
Sabe-se que a morte de qualquer das partes, de seus representantes legais ou de seus procuradores determina a suspensão do processo até sua regularização (arts. 313, I, do CPC). O art. 314 do mesmo diploma processual, dispõe que durante a suspensão processual é vedada a prática de qualquer ato processual, com exceção da realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, dentre os quais não se encontram o recolhimento dos honorários periciais”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado, RAI n. 1006990-75.2021.8.11.0000, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 25/10/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 8o do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários periciais estipulados não atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o valor é incompatível com a real situação do trabalho prestado que limitou-se tão somente avaliar um imóvel rural localizado a 40 km (quarenta) de Juína/MT e responder a 11 quesitos.
Recurso tempestivo (id. 110955991).
Sem contrarrazões (id. 118136991).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 11315474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 8o do CPC, está amparada na assertiva de os honorários periciais estipulados não atendem ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da baixa complexidade do trabalho.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Inexistindo elementos probatórios que corroborem a tese de desproporcionalidade da quantia fixada a título de honorários periciais, deve ser mantido o valor apresentado pelo perito, não cabendo ao magistrado reduzi-lo arbitrariamente”. (id. 107248997)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. INTENÇÃO DE RETIRADA. CIÊNCIA DOS DEMAIS SÓCIOS. COMPROVAÇÃO. ANÁLISE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1107997/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça